Tribunal: TJPA
Processo: 0806773-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806773-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEN MACIEL FERNANDES RENDEIRO

INTERESSADO: ELIANE MACIEL FERNANDES RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806773-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARMEN MACIEL FERNANDES RENDEIRO

INTERESSADA:
ELIANE MACIEL FERNANDES RENDEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO
AD QUO
– POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DEVIDOS EM SEDE DE INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão de 1º Grau que indeferiu o levantamento do valor depositado por W Construção e Incorporação Ltda, devendo o referido valor permanecer em conta judicial vinculada ao processo, até a expedição do formal de partilha.

2. Pleito de levantamento dos valores depositados em juízo que não merece prosperar, haja vista que ainda pendente discussão sobre os reais valores a serem objetos de partilha.

3. Recurso conhecido e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial improvido para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃE

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806773-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARMEN MACIEL FERNANDES RENDEIRO

INTERESSADA:
ELIANE MACIEL FERNANDES RENDEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
CARMEN MACIEL FERNANDES RENDEIRO
, contra parte da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Proc. nº.
0036832-95.2010.8.14.0301
), indeferiu
o levantamento do valor depositado por

W Construção e Incorporação Ltda, devendo o referido valor permanecer em conta judicial

vinculada ao processo, até a expedição do formal de partilha.

Alega a recorrente que o item 2 da decisão agravada merece reforma, sob ao argumento de que
Imóvel localizado na Tv. Tupinambás, 261

teria sido

adquirido pela genitora da agravante, Sra. Carmem Lúcia, já falecida, em momento anterior ao casamento, salientando que a venda do bem contou com a concordância de todos os herdeiros, devidamente homologada pelo douto juízo, mas

não foi autorizado o levantamento pelos herdeiros dos valores

depositados.

Sustenta que a casa, objeto da venda e do Agravo, era da mãe das agravantes ainda quando esta era solteira, salientando que este bem pertence apenas as 3 filhas da “de cujus, e que a venda antecipada de qualquer bem que componha o acervo patrimonial em inventário causa mortis é permitida, pois os filhos já são herdeiros desde o momento da morte, e deve ser justificada, dependendo da concordância de todos os herdeiros e destinada a prover as despesas do espólio, ou evitar iminente perecimento do bem.

Ressalta que, havendo valor depositado, já que se origina de acordo entre as partes, não se justificaria a procrastinação para se expedir o alvará para o levantamento da quantia depositada, até porque as filhas já esperam por mais de 12 anos na tramitação do inventário, asseverando o receito das agravantes que a empresa, uma vez que efetuou o pagamento, tomasse posse do imóvel sem que os herdeiros recebessem os valores devidos.

Por fim, requer, liminarmente seja
deferida a antecipação da tutela de urgência, para que as agravantes levantem os valores depositados pela venda da casa da mãe destas, Sra. Carmem Lúcia Maciel Fernandes Rendeiro (casa de quando esta era solteira), devidamente dividido entre as herdeiras Carmen e Eliane Maciel, e dos filhos de Danielle, que levantem integralmente ou parte dos valores depositados deixando a porcentagem referente aos impostos de transmissão causa mortis, em tudo observadas as formalidades legais
e, no mérito, a reforma do decisum.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 9458790).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10378146).

O ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 10742699).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas no presente recurso o inconformismo das recorrentes acerca da decisão que determinou que o
valor depositado por

W Construção e Incorporação Ltda, permanecesse em conta judicial

vinculada ao processo, até a expedição do formal de partilha, requerendo as agravantes o levantamento do montante.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

Da análise dos autos, tem-se que a tese defendida pelas agravantes não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando haver discussão acerca da possibilidade ou não de reserva da quota parte do de cujus, Sr. Jaime, esposo da inventariada, mesmo naqueles bens particulares.

Senão vejamos um trecho do parecer ministerial proferido nos autos de origem, onde opinou pelo indeferimento do levantamento de valores (ID 57462580):

(...) Jacqueline Botelho Rendeiro, Cristianne Maria Botelho Rendeiro, Rafael Mousinho Rendeiro e Eric Mousinho Rendeiro apresentaram petição em ID 53257666 , através da qual a alegaram a ocorrência de erros e omissões nas primeiras declarações apresentadas pela inventariante. Nesse contexto, afirmaram que a inventariante deixou de incluir nas primeiras declarações os filhos legítimos do primeiro casamento do
de cujus
(Sr. Jaime), bem como que o testamento apresentado pela inventariante não poderia ter seu cumprimento nos presentes autos. No referido ato, os herdeiros do Sr. Jaime informaram o risco de dilapidação do patrimônio, ressaltando a necessidade de reserva da quota parte do de cujus referente aos bens particulares de Carmem Lúcia adquiridos antes do casamento em favor de todos os herdeiros Necessários do inventariado Jaime Nunes Fernandes Rendeiro. (...)
Ademais, o
Parquet
manifesta-se:

1.

Pelo indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados pelo terceiro interessado, W Construção e Incorporação Ltda, devendo o referido valor permanecer em conta judicial vinculada ao espólio de Carmem Lúcia Maciel Fernandes Rendeiro até expedição do formal de partilha; (...)

É o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME DO ESPÓLIO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO - PENDÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - PEDIDO DIFERIDO PARA OCASIÃO DA PARTILHA - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE. A determinação contida no decisório recorrido no sentido de diferir a análise do pedido de levantamento de importância depositada em nome do espólio mostra-se apta à preservação da integridade de eventuais valores pertencentes aos herdeiros, que poderão ser levantados oportunamente, após a sentença homologatória da partilha, com o respectivo trânsito em julgado, assim como também de interesses de terceiros, sendo o monte mor responsável pelo pagamento das obrigações transmissíveis, assim como da Fazenda Pública, interessada no recolhimento de eventuais tributos que lhe sejam devidos. Não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0223.15.006465-5/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da sumula em 21/02/2017.

Agravo de Instrumento. Inventário ­ Decisão que determinou o depósito nos autos de valores relativos a aluguéis de imóveis pertencentes ao espólio ­ Manutenção da decisão agravada ­ Impossibilidade de rateio de valores que pertencem ao espólio pelos herdeiros antes de ultimada a partilha ­ Existência de penhora no rosto dos autos decorrente de execuções ajuizadas em face dos herdeiros ­ Levantamento de valores pelos herdeiros que deve ser postulada de forma justificada nos autos do inventário. Nega- se provimento ao recurso. (Relator (a): Christine Santini; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/01/2017; Data de registro: 12/01/2017)

O fato é que, o d. Magistrado tomou todas as cautelas de estilo, determinando que o valor relacionado a futura partilha ficasse depositado em juízo, repise-se, diante da manifesta discussão acerca dos reais valores devidos. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão recursal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/10/2022